Tribunal: TJPA
Processo: 0800769-26.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800769-26.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE PINHO FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. BANCO JUNTOU O CONTRATO. TED E FATURAS DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, conforme sua documentação acostada (ID 11562961 e 11562962), além disso, juntou TED’S (ID 11562945, 11562947, 11562948 e 11562949), as faturas demonstrando o uso do serviço (ID 11562946, 11562956, 11562957, 11562958, 11562959 e 11562960).

II-
Verifica-se que se os referidos valores não tivessem sido recebidos pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800769-26.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE PINHO FILHO

ADVOGADO: HUGO LEONARDO FERREIRA LEAL

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JOSE RAIMUNDO DE PINHO FILHO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
BANCO BMG SA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado desconto indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, denominado m CARTÃO CONSIGNADO, vinculado ao contrato nº 1733262, no valor de R$ 1.764,30 (mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), que atualizado na data da última cobrança recebida já consta um valor de R$ 7.433,75 (Sete mil, quatrocentos e trinta e três centavos e quarenta e cinco centavos); que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Assistência judiciaria gratuita deferida no ID 11562929.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 11562944), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Prolatada sentença (ID 11562987), o magistrado singular julgou
improcedentes os pedidos do autor, condenando parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Apelação apresentada pelo autor (ID 11562989), onde sustenta que a sentença merece reforma visto que o autor desconhece a solicitação feita junto à Apelada, bem como sua assinatura apresentada nos contratos e mais, desconhece as compras feitas com a utilização do cartão, uma vez que o cartão físico nunca chegou à sua posse, acreditando a Apelante se tratar de uma fraude.

Contrarrazões do banco réu (ID 11562993).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800769-26.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE PINHO FILHO

ADVOGADO: HUGO LEONARDO FERREIRA LEAL

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Analisando detidamente os autos, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade da operação.

Pois bem. É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, conforme sua documentação acostada (ID 11562961 e 11562962), além disso, juntou TED’S (ID 11562945, 11562947, 11562948 e 11562949), as faturas demonstrando o uso do serviço (ID 11562946, 11562956, 11562957, 11562958, 11562959 e 11562960).

A sentença muito bem esclareceu:

Juntou documento de comprovação de transferência bancária eletrônica – TED, no valor de R$ 1.939,00 (hum mil e novecentos e trinta e nove reais) em favor da parte autora (ID nº 22304158); faturas de cartão de crédito (ID nº

22304159); documento de comprovação de transferência bancária eletrônica – TED, no valor de R$ 417,00 (quatro centos e dezessete reais) em favor da parte autora (ID nº 22304161);

documento de comprovação de transferência bancária eletrônica – TED, no valor de R$ 111,69 (cento e onze reais e sessenta e nove centavos) em favor da parte autora (ID nº 22304162); documento de comprovação de transferência bancária eletrônica – TED, no valor de R$ 259,64 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) em favor da parte autora (ID nº 22304162); extrato de lançamento de faturas do mês de novembro de 2015 a dezembro de 2017 (ID nº 22304169); faturas de cartão de crédito (ID nº 22304170 e 22304175); proposta de adesão e autorização para desconto em folha de pagamento com autorização para emissão de cartão de crédito (ID nº 22304177); cópia de documentos pessoais do autor e comprovante de residência (ID nº 22304177); cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado nº 45184422, no valor de R$ 417,00 (ID nº 22304178); autorização de saque em cartão no valor de R$ 259,64 (ID nº 22304181).

[...]

Embora a parte autora negue a realização do contrato de cartão de crédito consignado, vejo que as assinaturas constantes tanto no instrumento contratual quanto no seu documento de identificação pessoal não divergem. Não havendo dúvidas sobre sua origem. Também não há divergência na documentação de identificação pessoal da autora contida na inicial e naquela que acompanha o instrumento contratual.

Por fim, e não menos importante, a parte autora não impugnou os comprovantes de saque mediante a utilização de cartão de crédito juntados aos autos ou os extratos do cartão de crédito, de modo que críveis as afirmações da parte requerida.

Além disso, verifica-se que se os referidos valores não tivessem sido recebidos pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a parte autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que não reconhece as assinaturas postas nos documentos, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente da operação em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do serviço impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023